Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59339416, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos de FLAVIO DA SILVA SOUSA e FATIMA DE OLIVEIRA SALES. No ID: 59880094, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Os valores referentes a FLAVIO DA SILVA SOUSA já foram levantados (ID: 52709799 e 52788023). Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FATIMA DE OLIVEIRA SALES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 59880094). Registro que, conforme a decisão de ID: 44858393, os cálculos referentes aos honorários da execução serão elaborados posteriormente. Brasília, 4 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR